Tribunal: TJDFT
Processo: 0022700-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022700-39.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RICARDO RIZZONE DE SOUSA VALE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. OSCIP. ENTIDADE PARAESTATAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O parágrafo 1o do art. 327 do Código Penal disciplina a figura do funcionário público por equiparação, objetivando ampliar o conceito administrativista e o raio de proteção do bem jurídico tutelada pela norma penal. Assim, considera-se funcionário público, para fins penais, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade parestatal. Da mesma forma, recebe essa qualificação “quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública”. 2. Os requisitos previstos no parágrafo 1o do art. 327 do Código Penal são disjuntivos, assim, em se tratando agente integrante de paraestatal, não é necessária a prova de que a entidade tenha exercido atividade típica da Administração Pública. 3. Recursos parcialmente providos para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. O recorrente alega violação aos artigos 327, parágrafo único, do Código Penal, 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não teria cometido o crime de concussão, porquanto entende que este é crime próprio, e somente pode ser praticado por funcionário público legítimo ou equiparável, segundo a legislação penal, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que enquanto foi empregado da CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa -, não exercia função equiparada a funcionário público para fins penais. Assevera que a acusação é de que teria praticado o crime de concussão enquanto Coordenador Técnico da CBTM e não, na qualidade de funcionário do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Articula que não há que se considerar que o crime teria sido praticado pelo fato de ser funcionário do Comitê Paralímpico (CPB), porque tal fato não foi narrado na denúncia, na sentença, nem em qualquer outro momento processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 327, parágrafo único, do CP, 383 e 384, ambos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027